Tribunal: TJES
Processo: 0000537-67.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000537-67.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

APELADO: R.T. TRANSPORTES EIRELI e outros (4)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As notificações extrajudiciais carreadas aos autos pela própria instituição financeira revelam a conduta ativa dos Executados em buscar a normalização de um fato a que não deram causa: as parcelas não foram debitadas conforme previsto no contrato e a instituição financeira não propiciou outra forma de quitação das prestações. Não se pode imputar aos Executados, o ônus do vencimento antecipado da dívida se não deram causa à mora contratual.

2. Restou comprovado documentalmente nos autos que o valor vinculado à compra do maquinário descrito no contrato bancário, faturado em 19.12.2014, apenas foi liberado pela instituição financeira à empresa vendedora em 13.01.2017, portanto, após o vencimento da primeira parcela (15.07.2015), circunstância que corrobora a assertiva dos Executados no sentido de inexigibilidade da obrigação.

3. Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a pretensão de fixação equitativa da referida verba com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, viola a tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa deve ser mantida, notadamente se for considerado que a questão não demanda dilação probatória – até pela via processual eleita – não havendo nos autos, embora o alto grau de zelo profissional, justificativa para fixação da verba em percentual superior.

5. Não se verifica na atuação do Exequente alguma conduta violadora da boa-fé.

6. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento.

7. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

Vitória, 22 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, e por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso de Sebastião Carlos Croce e outros nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-67.2019.8.08.0022

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTES: R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de execução extrajudicial” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de R. T. TRANSPORTES EIRELI, SEBASTIÃO CARLOS CROCE, RITA DE CÁSSIA CASOTTO CROCE e KILYANA CROCE FAVARO, aduzindo ser credor da quantia de R$ 111.278,46 (cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em razão do inadimplemento vinculado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00906-8, firmado em 24.11.2014, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pela sentença de fls. 267/269, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte KILYANA CROCE FAVARO e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula, via de consequência, a execução extrajudicial.

Irresignado, o Exequente interpôs o recurso de apelação de fls. 283/289, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada, aduzindo, para tanto, que a mora no caso é
ex re
, prescindindo, portanto, de notificação do devedor para sua caracterização. Em trato subsidiário, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os Executados apresentaram contrarrazões às fls. 293/315 (retificada a digitalização do id 4874993), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Exequente, bem como recurso adesivo às fls. 318/341 (retificada a digitalização no id 4350628), pelo qual requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a fixação de condenação por litigância de má-fé e danos morais.

O Exequente apresentou, às fls. 351/352, contrarrazões recursais ao recurso adesivo.

Realizada audiência de conciliação entre as partes (id 6528279), sem que tenha havido, contudo, êxito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 12/12/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-
Cuidam os autos de “ação de execução extrajudicial” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de R. T. TRANSPORTES EIRELI, SEBASTIÃO CARLOS CROCE, RITA DE CÁSSIA CASOTTO CROCE e KILYANA CROCE FAVARO, aduzindo ser credor da quantia de R$ 111.278,46 (cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em razão do inadimplemento vinculado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00906-8, firmado em 24.11.2014, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pela sentença de fls. 267/269, o MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte KILYANA CROCE FAVARO e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula, via de consequência, a execução extrajudicial.

Irresignado, o Exequente interpôs o recurso de apelação de fls. 283/289, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada, aduzindo, para tanto, que a mora no caso é ex re, prescindindo, portanto, de notificação do devedor para sua caracterização. Em trato subsidiário, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os Executados apresentaram contrarrazões às fls. 293/315 (retificada a digitalização do id 4874993), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Exequente, bem como recurso adesivo às fls. 318/341 (retificada a digitalização no id 4350628), pelo qual requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a fixação de condenação por litigância de má-fé e danos morais.

O Exequente apresentou, às fls. 351/352, contrarrazões recursais ao recurso adesivo.

Realizada audiência de conciliação entre as partes (id 6528279), sem que tenha havido, contudo, êxito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO ALÉCIO JOCIMAR FÁVARO:-
Eminente Presidente; nobres Desembargadores; dedicados servidores deste egrégio Tribunal de Justiça e nobre colegas.
Entre nós, operadores do Direito e aqui me curvo humildemente, por ser um advogado do interior com muitas limitações para o exercício de minha profissão, registro a dificuldade que temos em tratar de causas inerentes à nossa família.
Sistematicamente tenho sido criticado e, obviamente não me atinge, pelo meu espírito conciliador no trato com meus clientes. E ao longo desses trinta anos, tenho visto que não há razão alguma para me arrepender. Ao contrário, estimulo o meu filho, que está começando comigo hoje a perfilhar esse caminho do entendimento, da conciliação, até porque assim entendi, inclusive aprendendo com o eminente Relator deste caso, que relevante serviço prestou à comunidade de Aracruz, à comunidade de Ibiraçu, onde tivemos a honra de conviver profissionalmente.
O caso trata de uma ação envolvendo a família do meu sogro e que absurdamente também caiu no seio da minha família, envolvendo a minha esposa.
O meu sogro em 2013, 2014 pequeno empresário que é do ramo de transporte, e extremamente zeloso com o seu nome, com o cumprimento das leis, com o cumprimento dos contratos, acabou aderindo à proposta do plano do governo do pró -caminhoneiro. Comprou três caminhões, ampliou a atividade dele junto com o filho, que também é do ramo de transporte, e uma carreta.
Adveio a dificuldade do transporte e no governo em 2014, 2015 veio o benefício federal do pró-caminhoneiro e ele postulou administrativamente, perante o Banco do Brasil o benefício da dilação de prazo que foi dado por lei, em relação a um processo que não é este, em relação ao processo que envolve os três autocargas, os três tratores mecânicos.
Não obteve administrativamente e procuramos a justiça. A justiça em um primeiro momento marcou audiência de conciliação. Não houve possibilidade de conciliação pelo Banco do Brasil. Apresentou defesa, houve nova audiência naqueles autos e também não houve conciliação, mas o magistrado sensível à situação e vendo o direito claro do autor, fez uma terceira tentativa e aqui registro o nome do eminente magistrado, doutor Gedeon, magistrado integrado à comunidade, que faz um brilhante trabalho, entendendo as limitações que são próprias das causas de pequenos empresários, pequenas pessoas honestas que vivem naquela comunidade, e o banco acabou fazendo um acordo naqueles autos. Ora, qual foi o acordo? Apenas de deferir o favor legal de postergar o parcelamento daquele benefício que postulava do previsto em lei com ampliação nas parcelas para pagamento das três carretas, até que a situação no país apresentasse alguma melhoria e tal.
Ocorre que o banco não cumpriu aquilo que acordou, simplesmente passou a protestar, passou a cobrar e o juízo não só deu sentença, como também aplicou uma multa e um dano moral contra o Banco do Brasil.
O Banco do Brasil não satisfeito, apresentou recurso de apelação naqueles autos, e também a sentença foi confirmada e o egrégio colegiado decidiu na oportunidade que não só o banco deveria cumprir, sim, a ampliação naquele parcelamento, como emitir novas planilhas de cálculo, um carnê ou passar a descontar o valor devido em conta bancária, até porque já havia saldo em conta disponível para aquela finalidade.
Isso já na altura de 2019 e o banco não se ocupou, mesmo dois anos após o trânsito em julgado da sentença, em cumprir a obrigação de fazer, que era obviamente emitir os boletos, as cobranças ou proceder ao desconto em conta e obviamente precedendo, naturalmente, das parcelas que eram incidentes. Estou falando desse fato porque tem pertinência com os presentes autos.
E ali, o juízo, de novo, marcou a conciliação que não ocorreu e estabeleceu que prevaleceria as planilhas apresentadas pela parte autora, aqui também autor/réu no presente processo.
Esse processo, Excelência, está lá até hoje no cumprimento de sentença onde o banco cortou a conta da empresa, não procede os descontos dos saldos da cobrança em conta, tem recebido as notificações de nossa parte e insiste em fazer cobrança como se houvesse inadimplemento. Absurdamente.
Aí surgiu este processo aqui, onde o banco resistia em apresentar, pasmem, o contrato, os carnês ou debitar em conta o valor do financiamento dessa carreta. Uma carreta adquirida da empresa Santa Isabel. E o meu sogro, homem honesto, correto, passou a notificar por escrito o banco sistematicamente. Apresente a conta que eu quero pagar, desconte em minha conta. Aliás, nessa altura, nem podia descontar mais, porque em virtude do outro processo, já tinha encerrado a conta dele. Absurdamente, mas havia encerrado. Ele falou: desconta na minha conta pessoal, está aqui, estou notificando. Isso não aconteceu.
Ele procurou quitar com a Santa Isabel, falou: eu financei pelo banco, o banco tem que me pagar. Entreguei a carreta do senhor, o senhor recebeu, está usando, o Banco Brasil tem que me pagar. E ali eu não entendia, simplesmente não entendia, como advogado, porque procurava o gerente que falou: não, isso aqui é com o GECOR, é Belo Horizonte, tal qual o outro processo, o banco não tem instância aqui para tratar desse assunto. Procuramos notificar pela terceira, quarta vez e aguardar, ver o que aconteceria, até porque eu não tinha nem contrato para entrar com a consignação de pagamento.
Imaginem qual a minha surpresa dois, três anos depois? O banco entrou com uma execução, que é deste processo, no qual arrolou a empresa, o meu sogro e minha sogra, como avalistas e a minha esposa não sei porquê. E aí liguei para a advogada do banco: minha cara colega, tenho horror de processo e de litigar. Aliás, nem quando tenho razão, não abro processo. Então vamos acabar com isso, o que a senhora quer? Eu me proponho a quitar esse processo. Tenho um contrato aqui que 100% não foi pago e eu pago ele 100% e ainda pago os honorários da senhora. Agora veja um valor razoável, porque até aqui, entendo, que eu que sou credor de honorários, até porque há visível inexibilidade do crédito, em razão de minha esposa nem ser parte, eu poderia até desafiar o embargo de terceiro, atribuir um valor da causa, ter sucumbência, postular dano moral, não é o caso, eu não quero, quero acabar. O que você propõe, doutora? Ah doutor, paga oitenta e sete mil que é o valor da carreta e me dá mais quatro mil de honorários. Perfeito (eu estava na estrada) manda para mim o acordo e está fechado. Suspende, extingue o processo, quita o contrato, baixa a restrição e tal.
E para a minha surpresa o banco coloca uma cláusula de má-fé nesse acordo, dizendo que aquele trânsito em julgado daquele outro processo, onde eu tinha trânsito em julgado de multa, de honorários e 112 meses para pagar os três caminhões, um crédito que dava na ordem de cem mil reais e um débito de um milhão de reais que teria cento e doze mil para pagar, seria pagamento imediato, na planilha do banco, não da minha que foi já reconhecida pelo juízo como correta. Isso tudo veio de má-fé dentro desse acordo. Aí falei: doutora isso não é razoável, está havendo um engano. E ali veio a resposta nos autos ao magistrado, que depois da audiência de conciliação pediu para esclarecer: não, nossa condição é essa, não há nada de errado nisso.
Como não há excelências? Isso é má-fé, isso é dolo, isso é deslealdade processual. Senão criminoso. E o magistrado marcou audiência e tentou fazer a conciliação e não foi possível. E minha esposa saiu daqui com criança, fomos lá, fizemos audiência de conciliação e não foi possível fazer o acordo. E aí pedimos qual seria a proposta do Banco do Brasil, já que aquela foi frustrada por causa daquelas cláusulas e o banco reiterou, na oportunidade, que não havia e não ia fazer e a condição, sim, era aquela absurda, absurda, absurda. E, obviamente, não foi feito e o magistrado sentenciou.
Ao sentenciar, o banco apelou querendo prosseguir a execução, não só em relação a RT e o meu sogro e minha sogra como avalista, mas também com a minha esposa, a todos são os termos do apelo.
Assim Excelências, há manifesta inexibilidade do crédito, que jamais houve negativa de pagamento, jamais houve ato de desconto em conta pelo banco, mesmo autorizado por contrato. Aliás, quando veio a execução, fui verificar que o banco somente pagou à Santa Isabel a carreta em 2017, dois anos após o início do contrato. E talvez seja por isso que não apresentasse carnê e tudo mais.
A essa altura houve uma cobrança indevida, houve um acordo tentado de má-fé, houve o interesse do devedor em quitar e não houve, e há como evidência e consequência lógica a falta de exigibilidade do crédito.
Voltamos a notificar o banco para proceder o desconto em conta e isso não vem sendo feito. Pior, excelências, foi dado liminar para resguardar a parte desses efeitos, até porque sabemos que uma empresa de transporte tem a tal da Pamcary e outros mais, se há um processo de execução, há restrição de carregar. A empresa questiona a idoneidade da empresa, do sócio e tal. Aí entra a questão do dano moral, aí entra os efeitos e as consequências danosas.
Em relação à minha esposa, igualmente. No que pese o banco antes do acordo ter falado que iria excluí-la da relação processual, mas o fez depois que foi dada liminar, em uma exceção de pré-executividade. E fui bastante econômico, esperava não chegar a esse ponto, fiz uma objeção processual e nem foi pela via dos embargos, porque saltavam aos olhos a ausência de exigibilidade do crédito e a ilegitimidade de parte em relação à minha esposa.
Agora, excelências, já resumindo, pretendemos no apelo adesivo, e só fiz o apelo adesivamente. Não busco aqui dinheiro, honorários, nada disso. Busco paz e o fiz adesivamente. Se o banco tivesse se curvado, não tivesse apelado, tivesse se reconhecido no alto de sua arrogância e feito a cobrança administrativa descontada em conta, não havia apelo adesivo. Eu o fiz adesivo porque é o mínimo que podia fazer como advogado. E aí já não sou mais esposo, nem genro, nem nada. Eu sou advogado, é o mínimo, diante de um quadro de tenebrosa má-fé, descaso deslealdade.
E digo mais: de atentado contra a dignidade da própria Justiça. Banco do Brasil, criado em 1908 por Dom João VI, o rei português, 12 de outubro de 2008, nós sentimos vergonha como brasileiros. Não só como cliente que sou do Banco Brasil, digo lá na agência, sinto vergonha de ser tratado dessa forma. Minha família ser cobrada, lançada em uma execução. Faz um marketing miserável de caro para dizer que somos donos do banco, o banco é seu. Não somos tratados minimamente nem como consumidor.
O que se pede, em resumo, é o reconhecimento da litigância de má-fé, até porque, não creio que é a instituição, mas que péssimos servidores do Banco do Brasil sejam responsabilizados. Aliás, o ex-Presidente já falou que as vendas casadas tinham que ser banidas do Banco do Brasil. E a Justiça tem feito o papel como fez no processo primeiro. Aplicou a litigância de má-fé, deu dano moral, se esforçou para fazer a conciliação. Aliás este egrégio tribunal, recentemente, teve um eminente magistrado aposentado que fez a conciliação brilhante, fazendo o papel de voluntário, veio aqui tentou conciliar, e o banco, pasmem, não trouxe nada. Eu fiz consignar uma proposta nos autos, mínima: pago o valor deduzindo cinco mil de dano moral, para quitar, e eu pago de imediato. Mas o banco, de novo, não respondeu.
Peço aqui a litigância de má-fé, peço danos morais, na ordem de cinco mil reais, que está longe de representar os traumas, os aborrecimentos, as chateações, mas apenas para consignar que isso tem que acabar no Banco do Brasil. A majoração dos honorários de sucumbência, por quê? Lá no acordo, que eles nem tinham direito, me coagiram, praticamente, porque viu o interesse da minha parte em conciliar, em pagar quatro mil para quem nem tinha direito. Aqui, quando ajuizaram a execução, pediram 20% e agora, no apelo, pedem redução dos honorários de 10%.
Peço a majoração, até porque está previsto no CPC. Peço a confirmação da tutela de urgência. Por quê? Porque lá no outro processo, mesmo pagando o valor que estamos, está havendo reiteradas cartas de cobrança para o meu sogro e minha sogra. Então, aqui, se não subsistir essa proibição virá novo protesto, virá novo problema, novos transtornos. E peço, também, que haja, em síntese, justiça. É isso que espera o apelante adesivo e o apelado nas contrarrazões do Banco do Brasil.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de execução extrajudicial” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de R. T. TRANSPORTES EIRELI, SEBASTIÃO CARLOS CROCE, RITA DE CÁSSIA CASOTTO CROCE e KILYANA CROCE FAVARO, aduzindo ser credor da quantia de R$ 111.278,46 (cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em razão do inadimplemento vinculado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00906-8, firmado em 24.11.2014, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pela sentença de fls. 267/269, o MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte KILYANA CROCE FAVARO e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula, via de consequência, a execução extrajudicial.

Irresignado, o Exequente interpôs o recurso de apelação de fls. 283/289, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada, aduzindo, para tanto, que a mora no caso é ex re, prescindindo, portanto, de notificação do devedor para sua caracterização. Em trato subsidiário, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante cediço, a objeção de pré-executividade, tal como a exceção de pré-executividade, “é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória” (STJ, agravo interno no recurso especial nº 1.960.444/SP).

No caso, os Executados não manejaram embargos à execução, via processual na qual podem ser deduzidas todas as questões fáticas e jurídicas próprias de um processo de conhecimento, nos termos do art. 917, inc. VI, do Código de Processo Civil, optando pela via estreita e peculiar da objeção ou exceção de pré-executividade.

Nesta senda, a alegação de inexigibilidade deve ser comprovada de plano e mediante prova documental, pois a dilação probatória é própria da ação autônoma de embargos à execução.

No caso, os Executados alegaram que o título executivo extrajudicial que embasa a presente demanda executiva não corresponde a obrigação exigível, sendo, portanto, nula a execução com fulcro no art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes argumentos: ausência de notificação para constituição em mora; ausência de realização do débito automático ou envio de boletos de cobrança, bem como exceção de contrato não cumprido em razão da mora da instituição financeira em liberar o numerário à empresa vendedora do bem.

Embora na hipótese dos autos a dívida tenha vencimento certo, sendo a mora, portanto, de natureza ex re e não ex personae, não se pode desconsiderar peculiaridades do caso concreto que, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, afastam a mora e a consequente exigibilidade da obrigação.

Restou comprovado documentalmente nos autos que os Executados notificaram três vezes o Exequente, em 17.09.2015, 30.03.2016 e 20.01.2017 (fls. 47/54), apontando a ausência de débito automático das parcelas em conta bancária, conforme previsto no contrato, momento em que requereram o envio dos boletos respectivos.

Quanto a este fato, o Exequente nada disse em sede de resposta à objeção ou mesmo em sede recursal, limitando-se a repetir que a primeira parcela vencida em 15.07.2015 encontrava-se em aberto e que, diante de tal panorama, houve vencimento antecipado da dívida.

Não fosse o evidente interesse de reforma, poder-se-ia cogitar de verdadeira violação ao princípio da dialeticidade recursal pois o Exequente não impugna o principal fundamento deduzido na r. sentença vergastada acerca da inexigibilidade da obrigação.

As notificações extrajudiciais carreadas aos autos pela própria instituição financeira revelam a conduta ativa dos Executados em buscar a normalização de um fato que não deram causa: as parcelas não foram debitadas conforme previsto no contrato e a instituição financeira não propiciou outra forma de quitação das prestações.

Não se pode imputar, portanto, aos Executados, o ônus do vencimento antecipado da dívida se não deram causa à mora contratual, conforme consignado na r. sentença vergastada.

E mais: restou comprovado documentalmente nos autos que o valor vinculado à compra do maquinário descrito no contrato bancário, faturado em 19.12.2014, apenas foi liberado pela instituição financeira à empresa vendedora em 13.01.2017, portanto, após o vencimento da primeira parcela (15.07.2015), circunstância que corrobora a assertiva dos Executados no sentido de inexigibilidade da obrigação.

Neste passo, trago à colação excerto da fundamentação constante da r. sentença vergastada e que passa a integrar as razões desse voto:

“Às fls. 49/51 dos autos encontra-se notificação extrajudicial enviada pelo devedor principal do contrato ora executado, R.T. Transportes Ltda-ME, ao banco credor, na qual o notificante informa que está aguardando desde 15/07/2015 para iniciar os pagamentos das parcelas do contrato, notificando o banco para disponibilizar carnê para pagamento das parcelas.
Aludida notificação foi juntada aos autos pelo próprio credor e foi emitida pelo devedor em 17 de setembro de 2015. Além desta, encontram-se anexas à inicial outras notificações (fls. 47/48 e 52/54) enviados pelo devedor à instituição financeira credora referente ao contrato objeto da presente execução.
Assim, restou demonstrado nos presentes autos a conduta ativa dos devedores ora impugnantes em tentativa de adimplir as parcelas do contrato desde quando iniciou o inadimplemento. Igualmente, ficou demonstrada a mora do credor em receber seu crédito.
(...)
Ademais, depreende-se do contrato juntado aos autos (fls. 12/29) que ficou expressamente autorizado pelo devedor na cláusula vigésima primeira o débito em conta.
Conforme já mencionado acima, na forma do art. 394 do Código Civil, considera-se em mora o credor que não quiser receber no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.
Assim, por tudo que consta nos presentes autos, não restou configurada a mora dos devedores e, por conseguinte, o título de crédito não é exigível.
O ajuizamento de ação executiva fundada em título inexigível, acarreta a nulidade da execução, porquanto ausente um pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, nos termos do art. 803 do CPC: ‘Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;’
Logo, a presente execução é nula, devendo o feito ser extinto.”

Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a pretensão de fixação equitativa da referida verba com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, viola a tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesta linha de compreensão, não merece reparos a r. sentença na parte em que fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

Os Executados interpuseram recurso adesivo às fls. 318/341 (retificada a digitalização no id 4350628), pelo qual requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a fixação de condenação por litigância de má-fé e danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não vislumbro a presença das circunstâncias necessárias à majoração pretendida.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que a fixação da verba honorários advocatícios deverá considerar: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

À luz de tais pressupostos, tenho que a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 111.278,46 – cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) não viola os critérios já mencionados, notadamente se for considerado que a questão não demanda dilação probatória – até pela via processual eleita – não havendo nos autos, embora o alto grau de zelo profissional, justificativa para fixação da verba em percentual superior.

No que se refere à litigância de má-fé, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que “pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

Do exame dos autos, não se verifica na atuação do Exequente alguma conduta violadora da boa-fé.

Tem-se por premissa basilar do Direito que, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não admite presunção, devendo restar evidenciado o intuito defraudador da parte, o que, a meu sentir, não restou caracterizado na hipótese concreta.

Por fim, quanto ao dano moral, incabível a sua fixação com base no disposto no art. 776, do Código de Processo Civil, pois sequer se trata de declaração de inexistência da obrigação que ensejou a execução, mas, apenas, a ausência de exigibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso adesivo interposto por R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS e lhe nego provimento.

Face ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Eminente Desembargador Anselmo, li atentamente o voto de vossa excelência, escutei com muita atenção a sustentação oral do doutor Alécio e entendo, salvo melhor juízo, como todas as vênias, a incidência do dano moral, sim. A família passou por diversos constrangimentos, é uma demanda de alguns anos. Imagina ser cobrado, ter uma conta bloqueada, querer pagar e não conseguir pagar. Imagina a angústia de todos. Da família, da empresa. Ter um processo contra si no interior é bem diferente de ter em uma cidade maior. Todos da comunidade ficam sabendo, tomam conhecimento e é um constrangimento social, razão pela qual, com todas as vênias à vossa excelência e ao Desembargador Ewerton, ouso fixar o dano moral em quinze mil reais.
*
TÉCNICA DE JULGAMENTO
A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Em razão da divergência teremos extensão de julgamento. O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira tem condições de voto?
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Não tenho condições, senhora Presidente. Peço vista dos autos.
*
SESSÃO DIA: 23/01/2024
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
E. Pares,

Com o fito de rememorar vossas excelências, trata-se de apelação cível proposta pelo Banco do Brasil em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte Kilyana Croce Favaro e julgou procedente a objeção à execução oposta e, por consequência, declarou nula a execução extrajudicial. Há também apelação adesiva interposta pelos executados, RT. Transportes Ltda. - ME, Sebastião Carlos Croce, Rita de Cassia Casotto Croce e Kilyana Croce Fávaro.

O eminente relator – Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja - conheceu e negou provimento ao recurso principal e ao recurso adesivo.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o e. Relator.

Seguindo, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência tão somente para reconhecer a existência de dano moral no valor de quinze mil reais.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”1

Dito isso, entendo que a situação dos autos não deve ser tratada como mero aborrecimento, pois, como bem salientado no voto divergente, “Imagina ser cobrado, ter uma conta bloqueada, querer pagar e não conseguir pagar. Imagina a angústia de todos. Da família, da empresa”. Desta forma, resta evidenciado o dano moral experimentado pelos executados.

E, ainda, para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte requerida, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, sendo que o valor fixado no voto divergente atende a tais requisitos.

Sendo assim, pedindo vênia ao Ilustre Relator, ACOMPANHO o voto divergente de lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para conhecer e dar parcial provimento ao apelo adesivo, condenando o banco apelante/apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como me manifesto.
*
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte Kilyana Croce Favaro e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula a execução extrajudicial. Há também apelação adesiva interposta pelos executados, RT. Transportes Ltda. - ME, Sebastião Carlos Croce, Rita de Cassia Casotto Cro-ce e Kilyana Croce Fávaro.
Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, conheceu e negou provimento ao recurso principal e também ao recurso adesivo, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.
Após, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência no sentido de reconhecer a existência de dano moral, fixando o valor de 15 mil reais, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.
Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.
Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como indevida na origem pelo i. Magistrado e também pelo E. Desembargador Relator e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, haja vista que vislumbro nos autos a demonstração de violação aos direitos da personalidade e de danos psicológicos aos Executados, sendo, portanto, suficientes a configurar dano extrapatrimonial.
Assim, após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.
É como voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Voto proferido oralmente para divergir em parte quanto ao dano moral.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-67.2019.8.08.0022

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTES: R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de execução extrajudicial” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de R. T. TRANSPORTES EIRELI, SEBASTIÃO CARLOS CROCE, RITA DE CÁSSIA CASOTTO CROCE e KILYANA CROCE FAVARO, aduzindo ser credor da quantia de R$ 111.278,46 (cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em razão do inadimplemento vinculado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00906-8, firmado em 24.11.2014, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pela sentença de fls. 267/269, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte KILYANA CROCE FAVARO e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula, via de consequência, a execução extrajudicial.

Irresignado, o Exequente interpôs o recurso de apelação de fls. 283/289, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada, aduzindo, para tanto, que a mora no caso é
ex re
, prescindindo, portanto, de notificação do devedor para sua caracterização. Em trato subsidiário, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante cediço, a objeção de pré-executividade, tal como a exceção de pré-executividade, “
é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
” (STJ, agravo interno no recurso especial nº 1.960.444/SP).

No caso, os Executados não manejaram embargos à execução, via processual na qual podem ser deduzidas todas as questões fáticas e jurídicas próprias de um processo de conhecimento, nos termos do art. 917, inc. VI, do Código de Processo Civil, optando pela via estreita e peculiar da objeção ou exceção de pré-executividade.

Nesta senda, a alegação de inexigibilidade deve ser comprovada de plano e mediante prova documental, pois a dilação probatória é própria da ação autônoma de embargos à execução.

No caso, os Executados alegaram que o título executivo extrajudicial que embasa a presente demanda executiva não corresponde a obrigação exigível, sendo, portanto, nula a execução com fulcro no art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes argumentos: ausência de notificação para constituição em mora; ausência de realização do débito automático ou envio de boletos de cobrança, bem como exceção de contrato não cumprido em razão da mora da instituição financeira em liberar o numerário à empresa vendedora do bem.

Embora na hipótese dos autos a dívida tenha vencimento certo, sendo a mora, portanto, de natureza
ex re
e não
ex personae
, não se pode desconsiderar peculiaridades do caso concreto que, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, afastam a mora e a consequente exigibilidade da obrigação.

Restou comprovado documentalmente nos autos que os Executados notificaram três vezes o Exequente, em 17.09.2015, 30.03.2016 e 20.01.2017 (fls. 47/54), apontando a ausência de débito automático das parcelas em conta bancária, conforme previsto no contrato, momento em que requereram o envio dos boletos respectivos.

Quanto a este fato, o Exequente nada disse em sede de resposta à objeção ou mesmo em sede recursal, limitando-se a repetir que a primeira parcela vencida em 15.07.2015 encontrava-se em aberto e que, diante de tal panorama, houve vencimento antecipado da dívida.

Não fosse o evidente interesse de reforma, poder-se-ia cogitar de verdadeira violação ao princípio da dialeticidade recursal pois o Exequente não impugna o principal fundamento deduzido na r. sentença vergastada acerca da inexigibilidade da obrigação.

As notificações extrajudiciais carreadas aos autos pela própria instituição financeira revelam a conduta ativa dos Executados em buscar a normalização de um fato que não deram causa: as parcelas não foram debitadas conforme previsto no contrato e a instituição financeira não propiciou outra forma de quitação das prestações.

Não se pode imputar, portanto, aos Executados, o ônus do vencimento antecipado da dívida se não deram causa à mora contratual, conforme consignado na r. sentença vergastada.

E mais: restou comprovado documentalmente nos autos que o valor vinculado à compra do maquinário descrito no contrato bancário, faturado em 19.12.2014, apenas foi liberado pela instituição financeira à empresa vendedora em 13.01.2017, portanto, após o vencimento da primeira parcela (15.07.2015), circunstância que corrobora a assertiva dos Executados no sentido de inexigibilidade da obrigação.

Neste passo, trago à colação excerto da fundamentação constante da r. sentença vergastada e que passa a integrar as razões desse voto:

“Às fls. 49/51 dos autos encontra-se notificação extrajudicial enviada pelo devedor principal do contrato ora executado, R.T. Transportes Ltda-ME, ao banco credor, na qual o notificante informa que está aguardando desde 15/07/2015 para iniciar os pagamentos das parcelas do contrato, notificando o banco para disponibilizar carnê para pagamento das parcelas.

Aludida notificação foi juntada aos autos pelo próprio credor e foi emitida pelo devedor em 17 de setembro de 2015. Além desta, encontram-se anexas à inicial outras notificações (fls. 47/48 e 52/54) enviados pelo devedor à instituição financeira credora referente ao contrato objeto da presente execução.

Assim, restou demonstrado nos presentes autos a conduta ativa dos devedores ora impugnantes em tentativa de adimplir as parcelas do contrato desde quando iniciou o inadimplemento. Igualmente, ficou demonstrada a mora do credor em receber seu crédito.

(...)

Ademais, depreende-se do contrato juntado aos autos (fls. 12/29) que ficou expressamente autorizado pelo devedor na cláusula vigésima primeira o débito em conta.

Conforme já mencionado acima, na forma do art. 394 do Código Civil, considera-se em mora o credor que não quiser receber no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Assim, por tudo que consta nos presentes autos, não restou configurada a mora dos devedores e, por conseguinte, o título de crédito não é exigível.

O ajuizamento de ação executiva fundada em título inexigível, acarreta a nulidade da execução, porquanto ausente um pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, nos termos do art. 803 do CPC: ‘Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;’

Logo, a presente execução é nula, devendo o feito ser extinto.”

Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a pretensão de fixação equitativa da referida verba com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, viola a tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesta linha de compreensão, não merece reparos a r. sentença na parte em que fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

Os Executados interpuseram recurso adesivo às fls. 318/341 (retificada a digitalização no id 4350628), pelo qual requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a fixação de condenação por litigância de má-fé e danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não vislumbro a presença das circunstâncias necessárias à majoração pretendida.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que a fixação da verba honorários advocatícios deverá considerar: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

À luz de tais pressupostos, tenho que a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 111.278,46 – cento e onze mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) não viola os critérios já mencionados, notadamente se for considerado que a questão não demanda dilação probatória – até pela via processual eleita – não havendo nos autos, embora o alto grau de zelo profissional, justificativa para fixação da verba em percentual superior.

No que se refere à litigância de má-fé, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que “
pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

Do exame dos autos, não se verifica na atuação do Exequente alguma conduta violadora da boa-fé.

Tem-se por premissa basilar do Direito que, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não admite presunção, devendo restar evidenciado o intuito defraudador da parte, o que, a meu sentir, não restou caracterizado na hipótese concreta.

Por fim, quanto ao dano moral, incabível a sua fixação com base no disposto no art. 776, do Código de Processo Civil, pois sequer se trata de declaração de inexistência da obrigação que ensejou a execução, mas, apenas, a ausência de exigibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso adesivo interposto por R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS e lhe nego provimento.

Face ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sessão de 11/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-67.2019.8.08.0022

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTES: R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte Kilyana Croce Favaro e julgou procedente a objeção à execução oposta, declarando nula a execução extrajudicial. Há também apelação adesiva interposta pelos executados, RT. Transportes Ltda. - ME, Sebastião Carlos Croce, Rita de Cassia Casotto Cro-ce e Kilyana Croce Fávaro.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, conheceu e negou provimento ao recurso principal e também ao recurso adesivo, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Após, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência no sentido de reconhecer a existência de dano moral, fixando o valor de 15 mil reais, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como indevida na origem pelo i. Magistrado e também pelo E. Desembargador Relator e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, haja vista que vislumbro nos autos a demonstração de violação aos direitos da personalidade e de danos psicológicos aos Executados, sendo, portanto, suficientes a configurar dano extrapatrimonial.

Assim, após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-67.2019.8.08.0022

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTES: R. T. TRANSPORTES EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar vossas excelências, trata-se de apelação cível proposta pelo Banco do Brasil em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte Kilyana Croce Favaro e julgou procedente a objeção à execução oposta e, por consequência, declarou nula a execução extrajudicial. Há também apelação adesiva interposta pelos executados, RT. Transportes Ltda. - ME, Sebastião Carlos Croce, Rita de Cassia Casotto Croce e Kilyana Croce Fávaro.

O eminente relator – Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja - conheceu e negou provimento ao recurso principal e ao recurso adesivo.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o e. Relator.

Seguindo, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência tão somente para reconhecer a existência de dano moral no valor de quinze mil reais.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente. Isso porque o dano moral é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Dito isso, entendo que a situação dos autos não deve ser tratada como mero aborrecimento, pois, como bem salientado no voto divergente, “Imagina ser cobrado, ter uma conta bloqueada, querer pagar e não conseguir pagar. Imagina a angústia de todos. Da família, da empresa”. Desta forma, resta evidenciado o dano moral experimentado pelos executados.

E, ainda, para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte requerida, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, sendo que o valor fixado no voto divergente atende a tais requisitos.

Sendo assim, pedindo vênia ao Ilustre Relator,
ACOMPANHO o voto divergente
de lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para conhecer e dar parcial provimento ao apelo adesivo, condenando o banco apelante/apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como me manifesto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.